Tribunal: STF
Processo: AP 2472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 84).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/5/2025 (eDoc. 89).
Em 31/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP a adoção das providências cabíveis (eDoc. 90).
Em 23/7/2025, o Juízo  a Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP apresentou pedido do apenado requerendo “possibilidade de parcelamento do débito no maior número de parcelas possível” (eDoc. 128). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa de Francisco Oliveira Germano para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada” (eDoc. 121).
Em 6/8/2025, determinei que intimassem os advogados regularmente constituídos do apenado para comprovarem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido (eDoc. 133).
A Defesa não apresentou as informações solicitadas (eDoc. 137).
Em 7/11/2025, o Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP informou novo pedido pelo apenado no sentido de “averiguar a possibilidade do pagamento da multa de 20 diárias (cada uma no valor de 1/2 salário mínimo à época dos fatos) no maior número de parcelas possível” (eDoc. 142). 
Em 25/11/2025, a Defesa de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO argumentou em síntese que “o reeducando permaneceu submetida à prisão preventiva por 55 dias e, na sequência, por mais de 28 meses ao rigor das medidas cautelares de natureza gravosa, sem qualquer registro de descumprimento, o que denota elevado grau de comprometimento com o processo e estrito cumprimento das determinações judiciais impostas”.
E, ao final requereu “o reconhecimento da detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, para que sejam abatidos da pena imposta tanto o período em que a apenada esteve em prisão preventiva quanto o lapso em que cumpriu medidas cautelares de natureza restritiva de liberdade, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica com recolhimento domiciliar”(eDoc. 148).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da pena de multa e pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Francisco Oliveira Germano, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 19.1.2023)” (eDoc. 152).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 19/1/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 11 (onze) dias.
Quanto ao pedido acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
Na espécie, Francisco Oliveira Germano foi preso em flagrante em 9.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva. Em decisão proferida no dia 19.1.2023, o Ministro relator concedeu ao apenado liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF.”

Na hipótese, a sanção pecuniária foi aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
Quanto ao pedido de parcelamento formulada, destaca-se que, a legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152), não foi comprovada a incapacidade econômico-financeira do apenado, eis que o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruído com a prova da referida incapacidade: 

“Quanto ao pedido de parcelamento da pena de multa, observa-se que não foi produzida prova da incapacidade econômica do apenado para o pronto pagamento da pena pecuniária, como exige o art. 169 da Lei de Execuções Penais (LEP). É de rigor, portanto, o indeferimento desse pedido.”
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) INDEFIRO os pedidos de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e de parcelamento da pena de multa;
    B) DECLARO a detração penal do período de prisão provisória cumprida pelo sentenciado FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, no período de 8/1/2023 a 19/1/2023, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente